Tribunal: STF
Processo: AI 250852
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VOLTADOS CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRÉDITOS FISCAIS DE INSUMOS.
Hipótese em que entendimento diverso do adotado pelo
aresto recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte.
Verifica-se, ademais, que se não há saída do bem, ainda
que na qualidade de componente de produto industrializado, não há
falar-se em cumulatividade tributária.
Agravo regimental desprovido.